Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-21.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011971-21.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEIA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 083.523.271-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
, § 4o, C/C ART. 40, V) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE – PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 2,120 KG (DOIS QUILOS E CENTO E VINTE GRAMAS) DE COCAÍNA – PERCENTUAL CORRETO –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO,
EM SINTONIA COM O PARECER.

A fração eleita para minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, deve guardar proporcionalidade com a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos no caso concreto.

É adequada a fração de 1/6 (um sexto) de diminuição para o tráfico privilegiado, aplicada pelo julgador de primeiro grau, tendo em vista o fato de que a apelante foi flagrada transportando entre estados, elevada quantidade de cocaína, em claro contexto de patrocínio por organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011971-21.2021.8.11.0042

APELANTE: CLAUDINEIA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Claudineia da Conceição do Espírito Santo
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e a condenou à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
§ 4o, c/c art. 40, inciso V (interestadual), ambos da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, a apelante postula a modificação da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado para o máximo legal de 2/3 (dois terços) e, por conseguinte, o abrandamento do regime de cumprimento de pena para o aberto (id. 208026306).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 208026308).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 210289197).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a apelante almeja a revisão da fração redutora do tráfico privilegiado, para que seja aplicada em 2/3 (dois terços), argumentando que é
primária, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas. Requer,
também, o abrandamento do regime de cumprimento de pena para o aberto.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] no dia 27 de julho de 2021, às 23h20min, no KM 387 na Rodovia BR 364, nesta cidade, a denunciada
Claudineia da Conceição do Espirito Santo
, transportava para outro estado da federação,
02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 2,120 kg (dois quilos e cento e vinte gramas),
para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.77701-01).

Conforme a narrativa do Boletim de Ocorrência, na referida data, a equipe da Polícia Rodoviária Federal ao realizar fiscalizações rotineiras no ônibus de linha interestadual, da empresa União Transporte Interestadual de Luxo S.A., que trafegava na rodovia BR 364, solicitou a apresentação dos bilhetes de passagem e documentos pessoais aos passageiros do ônibus. Ocorre que, ao solicitarem os documentos da denunciada, perceberam que Claudineia apresentou nervosismo e dificuldade em se movimentar; ao ser indaga pelos policiais, a denunciada informou que estava indo buscar sua filha, que residia com o genitor, porém ao ser solicitado imagens da infante, a denunciada informou não possuir, assim como não obtinhas conversas com o genitor da criança.

Diante do comportamento suspeito, os policiais procederam a abordagem pessoal na denunciada, localizando envoltos em seu abdômen diversos esparadrapos segurando
02 (dois) tabletes de cocaína
, além da importância de
R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) e 01 (um) celular azul SAMSUNG
.

Em entrevista com os policiais, a denunciada informou que teria obtido a droga na cidade de Cuiabá com destino a São José do Rio Preto/SP, e que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte da droga apreendida.

Perante a autoridade policial, Claudineia afirmou que mora na cidade de Cáceres/MT, porém estava em Cuiabá há uma semana, com o intuito de “levantar um dinheiro”. Alegou que pagou a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) na droga e que estava levando-a para a cidade de Ribeirão Preto/SP, onde venderia para qualquer indivíduo que manifestasse interesse, pois ainda não havia um comprador definitivo. Afirmou ter pegado a droga na rodoviária do Coxipó, em Cuiabá, e que tinha a intenção de levá-la enrolada no seu corpo, porém acredita ter sido denunciada. Por fim, negou ter ficado nervosa e apenas o que fez foi se entregar dizendo que estava com a droga e que iria levá-la para cidade de Ribeirão Preto/SP.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas foram identificadas como cocaína pelo laudo pericial, e constam da Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, considerando que os entorpecentes foram encontrados na posse da denunciada, durante a busca pessoal, e a confissão espontânea perante a autoridade policial. Noutro giro,
as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos, evidenciando, portanto, a prática de narcotráfico. [...]
(
sic
do id. 208026220).

Do apenamento
:

Depreende-se da sentença invectivada que, na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, bem como por ter o juízo de primeiro grau deixado para última fase a avaliação da natureza e quantidade da droga apreendida.

Na etapa intermediária, presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (CP, art. 65, I e III,
d
), a pena manteve-se inalterada, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), levando em consideração a quantidade de droga apreendida, estabelecendo a sanção em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Na sequência, aplicou a majorante do CP, art. 40, V na prática delitiva, na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa.

No que se refere à causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, o magistrado sentenciante, embasou seu entendimento da seguinte forma:

Terceira fase:

Nesta fase, denota-se que a ré é primária, não há registro de maus antecedentes, tampouco informação de que integra organização criminosa.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida, a saber:
2.120 kg (dois quilos e cento e vinte gramas)

de COCAÍNA
, se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na fração de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”.
(N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020) (negritei).

Assim sendo,
REDUZO
a pena na fração de 1/6 (um sexto) e
FIXO
a pena nesta fase em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

(
sic
do id. 208026289).

Como visto, agiu com acerto o juiz de primeira instância quando empregou a quantidade e natureza da droga, de forma isolada na última etapa de fixação da pena, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto não foi considerada na primeira fase da dosimetria.

A propósito:

[...] A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1o/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto
para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos
, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. [...]

(AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Da mesma forma, não verifico qualquer desproporcionalidade em razão da fração de 1/6 (um sexto) utilizada para diminuir a pena, haja vista que esse quantitativo

se afigura justo ao caso dos autos, diante da dinâmica em que ocorreu a traficância.

Com efeito, extrai-se destes autos que Claudineia confessou que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportar, em ônibus comercial, mais de 2kg de cocaína, da Capital deste Estado para Ribeirão Preto/SP, configurando o caso clássico de contrato de “mula” para o tráfico, mediante remuneração.

Conquanto a referida condição da apelante na conduta delituosa não se preste para comprovar a sua participação no crime organizado, é imperioso concluir que se revela justificativa idônea a modular a fração para aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Antidrogas.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segue no sentido de se:
“admitir a consideração da quantidade e a qualidade da droga apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
(ARE-RG 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/4/14 e HC 201678, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 30/8/2021).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também vem utilizando desse raciocínio jurídico para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado em casos análogos ao em julgamento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). "MULA". INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2 . A condição de "mula" do tráfico, por si só, não comprova que o Acusado integra organização criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas, tão-somente, justifica a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6 (um sexto). 3. Agravo regimental desprovido
.
(AgRg no HC 663.260/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 25/08/2021)

Em vista de tal entendimento, tenho que Claudineia realmente faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, todavia, no patamar de
1/6 (um sexto) como aplicou o julgador de primeiro grau, e não na fração máxima de 2/3 (dois terços) pretendida pela defesa, considerando o fato de que ela foi flagrada transportando elevada quantidade de cocaína, em claro contexto de patrocínio por organização criminosa, a qual possui o monopólio do comércio de drogas, principalmente intermunicipais e interestaduais.

A propósito, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE AUTORIZADORAS DA MODULAÇÃO
– 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADOS INDÍCIOS DE OBJETIVO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ESTADUAIS – 3. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO – INCABÍVEL – FALTA DE PROVA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP – 4. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1
. A considerável quantidade (3,0kg) e a natureza do entorpecente (cocaína) são elementos idôneos para modular o quantum de redução da causa de diminuição do Tráfico Privilegiado.

2. Comprovado que a transposição de fronteiras estaduais era o objetivo da conduta delituosa - evidenciada pela apreensão de passagem com destino final a uma cidade de outro Estado da Federação -, mostra-se correta a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006.

3. Não havendo o atendimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, é inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

4. O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais encontra-se na fase de execução penal, quando for exigido o respectivo pagamento
. (N.U 1005676-31.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Dessarte, tendo em vista o acerto do embasamento utilizado pelo julgador de primeira instância, ao aplicar a fração mínima ao tráfico privilegiado, é imperiosa a manutenção integral da sentença objurgada.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024